Tribunal: STF
Processo: Rcl 72593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA À ORDEM DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA NO RE N. 1.387.795. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO PARADIGMA INVOCADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM, DE ACORDO COM A TESE FIXADA.